Tribunal: TJBA
Processo: 8002108-12.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002108-12.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: YAN CESAR OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
RUBENS WIECK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
QUALIFICADA.
TEMA 1194 DO STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação exercida por determinação da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do art. 1.030, II, do CPC e do art. 86-D, III, do RITJ BA, em virtude da existência de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.194). A decisão anterior rejeitou o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sob o fundamento de que a admissão dos fatos foi qualificada. O STJ firmou entendimento de que a confissão, ainda que qualificada, enseja a atenuante, salvo em caso de retratação que não sirva à apuração dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em definir se a confissão qualificada realizada pelo réu, na qual admitiu a prática da conduta (dirigir o veículo) mas alegou excludentes ou justificativas, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, à luz do Tema 1.194 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ consolidada no julgamento do Tema 1.194 (REsp 2.001.973/RS) estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que não tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não haja retratação, salvo quando esta confissão tiver servido à apuração dos fatos.

No caso concreto,
o réu admitiu fatos nucleares da imputação, o que impõe a aplicação da atenuante, ainda que a confissão seja qualificada. Procedeu-se ao redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/12 de redução.

A pena, antes fixada em
10
(
dez
) anos de reclusão, foi redimensionada para 0
9
(
nove)
anos e
2
(
dois
) meses, restando definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercida para dar provimento parcial ao recurso, reconhecendo a confissão espontânea e redimensionado a pena para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão

Tese de julgamento
:

A atenuante genérica da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002108-12.2025.8.05.0150
, em que figuram como apelante YAN CESAR OLIVEIRA SANTANA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
exercer o juízo de retratação, reconhecendo a confissão qualificada do réu, com o redimensionamento da reprimenda
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.